Tribunal: TJSP
Processo: 2029917-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido – Insurgência – Alegação de impossibilidade de aplicação da nova redação do art. 50 do CC porque superveniente aos fatos e pedidos – Irrelevância – Critérios exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica que permanecem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido – Insurgência – Alegação de impossibilidade de aplicação da nova redação do art. 50 do CC porque superveniente aos fatos e pedidos – Irrelevância – Critérios exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica que permanecem os mesmos – Confusão patrimonial e desvio de finalidade – Norma atual que estabeleceu interpretação distinta – Ausência, contudo, de comprovação dos requisitos – A mera inadimplência ou ausência de bens penhoráveis ou ativos financeiros, por si só, não são suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029917-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante CERAMICA
STRUFALDI LTDA, são agravados ZAURI D ÁVILA DA FONSECA e JOSENEI D
AVILA DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
2
VOTO No
: 17.005
COMARCA
: Foro de Tatuí 2a Vara Cível
AGTE.
: Ceramica Strufaldi Ltda.
AGDO.
: Zauri Dávila da Fonseca e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de titulo extrajudicial

Distribuição
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
Decisão que rejeitou o pedido

Insurgência
Alegação de impossibilidade de aplicação da
nova redação do art. 50 do CC porque superveniente aos fatos
e pedidos
Irrelevância
Critérios exigidos para a
desconsideração da personalidade jurídica que permanecem
os mesmos Confusão patrimonial e desvio de finalidade
Norma atual que estabeleceu interpretação distinta

Ausência, contudo, de comprovação dos requisitos A mera
inadimplência ou ausência de bens penhoráveis ou ativos
financeiros, por si só, não são suficientes para o deferimento
da desconsideração da personalidade jurídica
Decisão
mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rubens Petersen Neto nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo
agravante em face dos agravados que rejeitou o pedido.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante distribuiu incidente de desconsideração da
personalidade jurídica nos autos de ação de execução de titulo extrajudicial que
move em face de Zauri de Ávila da Fonseca e Cia LTDA consubstanciada em
duplicatas mercantis.
Na execução houve tentativa de bloqueio de bens e pesquisa no
sistema Renajud infrutíferas.
O magistrado, portanto, suspendeu a execução com base no art.
921, III do CPC.
A agravante requereu bloqueio de quantias em nome do sócio da
devedora, tendo o condutor do feito indicado a necessidade de distribuição de
incidente próprio, o que foi feito.
Na inicial do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica o agravante afirmou que os depósitos relacionados aos serviços da
pessoa jurídica são realizados na conta pessoal do sócio desconsiderando, que
não há bens ou movimentação financeira em nome da executada.
Apresentou contrato social da pessoa jurídica devedora,
documentos de pesquisas de bens infrutíferas e notificação de Prefeitura sobre o
serviço prestado pela executada (fls. 5/89).
Arresto indeferido.
O requerido Zauri foi citado por edital, apresentando contestação
por negativa geral (fls. 153/154); o requerido Josinei foi citado pessoalmente e
não se manifestou (fls. 149/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
4
O magistrado então decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica movido por CERÂMICA STRUFALDI LTDA, objetivando atingir o
patrimônio dos sócios da executada Zauri D ́ávila da Fonseca e Cia LTDA,
Srs. Zauri D ́Ávila da Fonseca e Josinei D ́ávila da Fonseca. O requerido
Zauri foi citado por edital, apresentando contestação por negativa geral
(fls. 153/154); o requerido Josinei foi citado pessoalmente e não se
manifestou (fls. 149/150). Decido. O pedido não comporta acolhimento. De
início, cabe destacar que a simples ausência de manifestação do
requerido Josinei em relação ao pedido de desconsideração formulado
pelo exequente não conduz ao acolhimento do pleito, isto é, esse silêncio
deve estar aliado a elementos de prova, ainda que superficiais, da
utilização da pessoa jurídica como manobra de dissimulação ou ocultação
patrimonial. No caso em exame, a mera constatação de inexistência de
bens penhoráveis em nome da devedora não autoriza, por si só, o
redirecionamento da execução contra os sócios, sob pena de negar
vigência ao princípio da separação patrimonial. A recente lei da Liberdade
Econômica trouxe ao instituto ora analisado elementos textuais mais
objetivos, a destacar a atual redação do artigo 50: Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-
la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios
da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização
da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão
patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor
proporcionalmente
insignificante;
e
III
-
outros
atos
de
descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e
nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de
sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de
grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput
deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a
alteração da finalidade original da atividade econômica específica da
pessoa jurídica. Cuidou o legislador, como a própria nomenclatura da lei
já denota (liberdade econômica) de reforçar o que já se entendia como
pressuposto para acolhimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, ou seja, indícios de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial (agora melhor descritos). No caso dos autos, houve
unicamente a frustração da execução em virtude de não existir patrimônio
penhorável em nome da empresa, o que denota, quando muito, a
paralisação de suas atividades, cenário, aliás, muito comum na realidade
empresarial brasileira, especialmente no âmbito de empresas de pequeno
porte e de microempresas. Reforça esse entendimento a certidão de fls.
98 do feito executivo. Assim, não se pode adotar essa medida, de caráter
nitidamente excepcional, quando há texto expresso de lei militando em
contrário, isto é, abrindo possibilidades ao exequente sem, todavia,
afastar a separação patrimonial. Amparado em tais razões, REJEITO o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
5
pedido. Prossiga-se na execução, requerendo o credor o que de direito
em termos de prosseguimento. Decorrido o prazo para interposição de
agravo de instrumento ou em não sendo provido eventual recurso, expeça-
se certidão de honorários em prol da curadora especial, cabendo à
advogada apresentar cópia de seu ofício de nomeação, onde conste o
registro geral de indicação, informação ausente na juntada de fls. 137.
Após, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que o juiz infringiu os artigos 1o e 6o da Lei
de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, posto que aplicou o art. 50 da Lei
de Liberdade econômica ao caso dos autos ainda que sua vigência tenha
ocorrido após os fatos.
Aduz, ainda, que diante da ausência de impugnação dos
agravados a desconsideração da personalidade jurídica é medida de rigor.
Pois bem.
Em que pese os esforços do recorrente, o recurso não é provido.
Ainda que não se aplique o disposto no art. 50 do CC, alterado
pela Lei de Liberdade Econômica, a sua redação original conduz, do mesmo
modo, a rejeição do incidente.
Em ambos os dispositivos exige-se a confusão patrimonial ou o
desvio de finalidade.
Assim é porque, em princípio, são os bens da sociedade que
respondem pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica, afigurando-se
admissível a incidência da penhora sobre bem particular dos sócios da empresa
executada, com a desconsideração de sua personalidade jurídica, tão somente
nos casos em que resulte evidenciada a não integralização do capital social ou a
irregular dissolução da sociedade, comprovada ainda a existência de fraude,
excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato.
Embora as alterações legislativas tenham incluído certa
interpretação aos conceitos, de uma ou outra forma, não restou comprovado nos
autos que a pessoa jurídica devedora tenha sido utilizada de forma fraudulenta,
lesiva a boa fé.
A mera inadimplência, encerramento irregular ou ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
6
bens penhoráveis ou ativos financeiros, por si só, não são suficientes para o
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. A regra é a separação
de patrimônios, entre empresa e sócios, notadamente em se tratando de
sociedade limitada que se encontra em situação regular (fls. 9).
Conforme ressaltado pela Excelentíssima Desembargadora Vera
Angrisani, no Agravo de Instrumento no 2007384-19.2019.8.26. 0000, “Os
dispositivos legais não devem servir como panaceia do credor para conseguir
satisfazer seu crédito com terceiro, porque não conseguiu com o devedor
originário. Do contrário, toda insolvência acarretaria a desconsideração da
personalidade jurídica, não havendo porque haver a separação entre o patrimônio
da pessoa jurídica e o patrimônio das pessoas físicas que a instituíram”.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2153872-74.2018.8.26.0000 Relator(a): Paola
Lorena Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/05/2019 Ementa: Agravo de Instrumento. Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Não cabimento. Não
demonstrados os requisitos próprios do artigo 50 do Código Civil.
Ausência de bens penhoráveis ou ativos financeiros, inércia da
executada, frustração de diligências e tentativas para satisfação do
crédito que, por si só, não são aptas a comprovar desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 2246517-21.2018.8.26.0000 Relator(a): Bandeira
Lins Comarca: Taboão da Serra Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público
Data
do
julgamento:
10/04/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Indeferimento liminar do processamento do
incidente. Manutenção. Ausência de elementos mínimos necessários ao
processamento. Inteligência do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil
e artigo 50, do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 2232831-59.2018.8.26.0000 Relator(a): Rebouças
de Carvalho Comarca: São Paulo Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público
Data
do
julgamento:
21/11/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO
DE
SUCUMBÊNCIA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Insurgência contra decisão que rejeitou a
impugnação oposta pelos agravantes e manteve o deferimento do pleito
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
Reforma necessária A mera ausência de bens penhoráveis da devedora e
o encerramento irregular da empresa importam, por si só, em abuso da
personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou confusão
patrimonial - Hipótese do artigo 50, do Código Civil não configurada -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal
Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
7
E para a aplicação da teoria da despersonalização da pessoa
jurídica, não há se prescindir também de prova cabal do encerramento irregular
da empresa, com a consequente desativação da sociedade sem a
correspondente regularização perante os órgãos públicos, elementos que não
afloram destes autos, razão pela qual, na hipótese em apreço, faz-se inadmissível
ao menos por ora a incidência da penhora sobre bens particulares dos sócios da
empresa executada, porquanto ausentes os pressupostos que poderiam autorizar
a desconsideração de sua personalidade jurídica, não se prestando a tanto os
argumentos expendidos e consubstanciados na presunção de que houve
confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e esvaziamento do
patrimônio da empresa.
Importante pontuar que o agravante não esgotou as pesquisas de
bens e de informações sobre a pessoa jurídica devedora para possibilitar a
constatação do desvio de finalidade sugerido.
Deveras, nada há no instrumento a revelar que tenham os sócios
da executada se utilizado da sociedade para eximir-se de responsabilidade pelo
cumprimento de obrigações que os tenha beneficiado, de molde a que se repute
constituir a penhora de seus bens particulares alternativa única para se evitar a
consumação de fraude.
De fato, para que respondam pessoalmente por dívida da
sociedade imprescindível se denota a produção de prova da prática pelos sócios
de atos contrários à lei, não se prestando a simples presunção de que a
executada tenha tido seu patrimônio esvaziado à desconsideração de sua
personalidade jurídica e consequente autorização de penhora de bens
particulares dos seus sócios.
E conquanto se admita a possibilidade de futura desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada, uma vez atendidos os
pressupostos legais, preserva-se, por ora, pelos fundamentos antes delineados, o
indeferimento do pedido de responsabilização patrimonial dos sócios da pessoa
jurídica.
Assim, por todo o exposto, NEGA-SE provimento ao presente
recurso.
ACHILE ALESINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000 -Voto no 17.005 - TAD
8
Relator